Tribunal: TJDFT
Processo: 0728042-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO LEVADO A REGISTRO. POSSE DO IMÓVEL PELO PROMITENTE COMPRADOR. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. É o caso dos autos.
2. Na espécie, como a determinação de constrição do imóvel ocorreu em setembro de 2022, ou seja, três anos após a realização do negócio jurídico (14/09/18), deve-se presumir a boa-fé da embargante, não havendo nos autos qualquer elemento apto à caracterização da má-fé, porquanto, diante da ausência do registro da penhora sobre o bem alienado a terceiro, apenas se caracterizará fraude à execução se houver prova de que o terceiro tivesse conhecimento da ação ou da constrição - o que caracterizaria sua má-fé -, ou ainda de que o terceiro adquirente tivesse conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, circunstâncias, em tese, não evidenciadas nos presentes autos.
3. Nesse contexto, o negócio jurídico firmado entre a embargante e o executado, que sequer consta nos autos principais como executado, deve ser considerado válido e eficaz, pois, no momento em que foi concluído, não havia obstáculo para sua realização. Assim, a embargante qualifica-se como adquirente de boa-fé e, por conseguinte, a transação deve ser preservada integralmente e o imóvel objeto da ação deve ser liberado da constrição que o afetou.
4. Recurso conhecido e desprovido.